Tribunal: TJBA
Processo: 8061969-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061969-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CRISTINA BARBOSA DE CARVALHO GOIS

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE SAFENECTOMIA E RETIRADA CONVENCIONAL DE VARIZES. PRESCRIÇÃO MÉDICA E URGÊNCIA CLÍNICA. OMISSÃO NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV, com pedido de custeio de cirurgia de safenectomia e retirada convencional de varizes, indicada por prescrição médica para tratamento de insuficiência venosa crônica, em razão de urgência clínica comprovada. A autorização do procedimento foi indeferida de forma genérica ou omitida pela autoridade coatora, apesar da documentação médica que embasa a necessidade terapêutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para a tutela do direito à saúde diante de suposta omissão do PLANSERV quanto à autorização do procedimento; (ii) estabelecer se a negativa ou omissão do plano quanto ao custeio da cirurgia indicada por prescrição médica configura violação a direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O mandado de segurança mostra-se via processual adequada, por se tratar de hipótese de proteção a direito líquido e certo frente a omissão administrativa relevante, devidamente comprovada por meio documental e apta a gerar lesão a direito fundamental.

2. O PLANSERV, na condição de plano de saúde de autogestão, embora não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), está vinculado aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC) e, sobretudo, ao direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

3. A documentação apresentada evidencia a condição de beneficiária adimplente, a existência de prescrição médica específica e a urgência do procedimento cirúrgico, circunstâncias que impõem à Administração Pública o dever de garantir o acesso ao tratamento indicado.

4. A ausência de resposta administrativa eficaz ou negativa formal justificada, diante da prescrição médica e do risco à saúde, configura omissão estatal incompatível com o dever constitucional de proteção à saúde e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. O procedimento requerido (safenectomia com retirada de varizes) encontra-se previsto na tabela do próprio PLANSERV, o que reforça a obrigatoriedade de sua cobertura e descaracteriza eventual tese de ausência de previsão contratual.

6. Precedentes do TJBA e do STJ reconhecem a ilegalidade da recusa imotivada de cobertura de procedimentos cirúrgicos necessários à saúde dos beneficiários de planos de autogestão, ratificando a obrigatoriedade da cobertura quando presentes prescrição médica e urgência clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é cabível para compelir plano de saúde de autogestão à autorização de procedimento cirúrgico quando comprovada a prescrição médica e a urgência do caso, ainda que ausente negativa administrativa expressa.

O PLANSERV, enquanto plano de saúde de autogestão, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e o direito fundamental à saúde, respondendo por omissão injustificada no custeio de tratamento necessário ao beneficiário.

A omissão na autorização de cirurgia prevista na tabela de procedimentos do PLANSERV, diante de prescrição médica e urgência clínica, caracteriza violação a direito líquido e certo do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 196; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto Estadual nº 9.552/2005, arts. 1º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022;
TJ-BA, MS nº 8034464-64.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 30.09.2022;
TJ-BA, MS nº 8007873-65.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.11.2021;
TJ-BA, REEX nº 0538535-98.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 20.10.2021.

AC
ÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8061969-25.2024.8.05.0000,

em que figura como impetrante
CRISTINA

BARBOSA DE CARVALHO GOIS
e impetrado
Secretário d
e
Administração
do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia
CONCEDER
a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.